Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731166-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO DE CARVALHO SANT ANA APELADO: UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOAO BOSCO DE CARVALHO SANT ANA em face da sentença proferida (ID 37646858) pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, em desfavor de UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. No ID 39038280, o apelante apresenta petição acompanhada de documentação, na qual requer a juntada de novas provas a reforçar os elementos já deliberados na apelação interposta (ID 37646877). Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a ré apelada UNIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para manifestar, no prazo de 15 dias, da petição de ID 39038280. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de setembro de 2022